Tribunal: TJES
Processo: 5010888-41.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade dos sócios e administradores; Uso; Revisão de Tutela Antecipada Antecedente
Data de julgamento: 2024-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010888-41.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PEDRO MACIEL DE FIGUEIREDO

AGRAVADO: ZEZA MACIEL FIGUEIREDO

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO

–
AÇÃO
DE
EXIGIR CONTAS – PRIMEIRA FASE – ANÁLISE DO DEVER DE PRESTAR DE CONTAS
-
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – Trata-se de ação de prestação de contas que, como destacado no momento da análise liminar, adota procedimento diferenciado, em duas etapas distintas, sendo a primeira destinada à análise quanto ao dever de prestar contas por parte do requerido, e, a segunda, caso seja confirmada a obrigação, destina-se ao exame das contas propriamente ditas.

2 - Neste momento processual, em face do rito inicialmente escolhido pelo agravante, não se mostra cabível a concessão de tutela de urgência, sob pena de supressão da primeira fase, onde tão
somente se
apura o direito de exigir a prestação de contas
, nos termos do art. 550 do CPC.

3 - A conveniência ou a necessidade de produção de provas deverá ser analisada na segunda fase, assim como eventual direito do agravante relativo ao valor dos alugueres, sendo certo que a determinação de exibição de documentos somente poderá ser realizada se for julgada procedente a primeira fase da ação.

4 - Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 5010888-41.2023.8.08.0000

AGRAVANTE
:
PEDRO MACIEL DE FIGUEIREDO

AGRAVADO
:
ZEZA MACIEL FIGUEIREDO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Pedro Maciel de Figueiredo em razão da decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Vitória, nos autos da ação de exigir contas ajuizada em face de Zeza Maciel Figueiredo, que indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Em suas razões id. 6049052 aponta o agravante que, em razão da quebra da
affectio societatis
, necessário o ajuizamento da ação de origem para que fossem prestadas as contas pelo agravado.

Sustenta que faz jus ao recebimento de valores referentes à administração da empresa União Serviços Póstumos Ltda - ME, da qual são os únicos sócios.

E mais: imprescindível que os documentos referentes à contabilidade sejam colocados desde logo a sua disposição, até mesmo como forma de fiscalizar a atuação do agravado, único administrador da empresa desde o ano de 2000.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Na origem, trata-se de ação de prestação de contas que, como destacado no momento da análise liminar, adota procedimento diferenciado, em duas etapas distintas, sendo a primeira destinada à análise quanto ao dever de prestar contas por parte do requerido, e, a segunda, caso seja confirmada a obrigação, destina-se ao exame das contas propriamente ditas.

É como se manifesta o STJ:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. EX-SÍNDICO DE CONDOMÍNIO. ALEGAÇÃO DE DESNECESSIDADE DE GUARDA DA DOCUMENTAÇÃO RELATIVA AO CONDOMÍNIO POR PRAZO SUPERIOR A 5 (CINCO) ANOS. ANÁLISE A SER REALIZADA NA SEGUNDA FASE DA AÇÃO.

1. Ação de prestação de contas, por meio da qual se objetiva ver o réu compelido a prestar contas durante o período em que atuou como síndico do condomínio (1997 a 2012).

2. Ação ajuizada em 05/04/2013. Recurso especial concluso ao gabinete em 10/04/2019. Julgamento: CPC/2015.

3. O propósito recursal é definir se, a despeito do reconhecimento da obrigação de prestar contas pelo recorrente, deve ser feita, ainda na primeira fase da ação, a delimitação temporal de tal obrigação aos 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da demanda, tendo em vista previsão legal contida no art. 22, § 1º, "g", da Lei 4.591/64, que prevê tal prazo para a guarda pelo síndico da documentação relativa ao condomínio.

4. A ação de prestação de contas ocorre em duas fases distintas e sucessivas - na primeira, discute-se sobre o dever de prestar contas; na segunda, declarado o dever de prestar contas, serão elas julgadas e apreciadas, se apresentadas.

5. Assim, analisar-se-á, na primeira fase, a possibilidade propriamente dita de acolhimento do pedido formulado pelo autor e, via de consequência, sendo o réu condenado a prestar contas, passar-se-á à segunda fase da ação, na qual ele será intimado a fazê-lo, em 15 (quinze) dias, sob pena de não poder impugnar as que forem apresentadas pelo autor (art. 550, § 5º, do CPC/2015).

6. Tendo em vista que,
na primeira fase da ação de prestação de contas, o julgador limita-se meramente a decidir se há a obrigação do réu em prestar determinadas contas
, a alegação relativa à desnecessidade de o ex-síndico guardar documentação relativa ao condomínio por prazo superior a 5 (cinco) anos é questão a ser analisada apenas na segunda fase da ação [...]. (REsp 1820603/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 17/12/2019).

Desse modo, neste momento processual, em face do rito inicialmente escolhido pelo agravante, não se mostra cabível a concessão de tutela de urgência, sob pena de supressão da sua primeira fase, onde tão
somente se
apura o direito de exigir a prestação de contas
, nos termos do art. 550 do CPC.

Assim já decidiu o Tribunal da Cidadania: “
Em se tratando de ação de exigir contas, ainda em primeira fase,
a única controvérsia diz respeito à obrigação do réu de prestar as contas
.
As demais questões são próprias da segunda fase da prestação de contas.
”
(AgInt no AREsp n. 1.081.794/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 22/5/2023).

Portanto, a conveniência ou a necessidade de produção de provas deverá ser analisada na segunda fase, assim como eventual direito do agravante relativo ao valor dos alugueres, sendo certo que a determinação de exibição de documentos somente poderá ser realizada se for julgada procedente a primeira fase da ação.

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria e, portanto, nego provimento ao recurso.

VOTO POR ACOMPANHAR O RELATOR.